Tribunal: TJMT
Processo: 1016921-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016921-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), OSCAR JOSE SOARES DO PRADO - CPF: 139.452.549-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARTE ILÍQUIDA – HONORÁRIOS PERICIAIS CONTÁBEIS – CAUSA COMPLEXA QUE DEMANDA HORAS DE TRABALHO DO
EXPERT
– VALOR PRETENDIDO QUE SE AFINA COM A RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Os honorários periciais devem ser proporcionais ao trabalho profissional a ser realizado e, havendo discordância com a proposta do perito, caberá ao juiz sopesar os critérios adequados para aferir se está, ou não, em desalinho com a razoabilidade, como por exemplo, o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e as dificuldades da perícia, além do tempo a ser despendido com sua realização.

2 - No caso, não há dúvidas que o trabalho a ser desenvolvido pelo perito contábil é complexo, e necessita de planejamento estratégico para otimizar o tempo de análise dos extratos analíticos de décadas de contribuição feita pelo Agravado ao plano de previdência privada, além de ter que responder aos 24 (vinte e quatro) quesitos formulados pelas partes, o que justifica a manutenção do valor de R$ 14.925,00.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016921-39.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Bradesco Vida e Previdência S/A
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a impugnação do valor dos honorários periciais arbitrados o Cumprimento de Sentença n.o 0034823-74.2012.8.11.0041 proposto por
Oscar Jose Soares do Prado
; de conseguinte, oportunizou o depósito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova pericial.

O Agravante não se conforma com o valor dos honorários periciais no importe de R$ 14.925,00 (quatorze mil novecentos e vinte e cinco reais), alegando estar em desalinho com outras fixações de processos semelhantes e com a Resolução n.o 232/2016 do CNJ.

Entende que a matéria objeto da perícia é singela e que o montante pretendido pelo perito e homologado pela Juíza
a quo
afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no ID 55864482.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 57372479.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O
Bradesco Vida e Previdência S/A
recorreu da decisão monocrática proferida pela Juíza da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a impugnação do valor dos honorários periciais, arbitrados no importe de R$ 14.925,00 (quatorze mil novecentos e vinte e cinco reais), no Cumprimento de Sentença n.o 0034823-74.2012.8.11.0041 proposto por
Oscar Jose Soares do Prado
.

Exsurge da sentença proferida na ação originária que o Agravante e o
Banco Bradesco S.A
. foram condenados, solidariamente, a:

(i)
manter as condições do Contrato de Plano de Previdência Privada originário, anterior à portabilidade (meados de 2006), com fator multiplicador não inferior a 2,37 vezes entre o valor da contribuição e o valor do benefício a ser recebido, tomando como parâmetro a última contribuição do Banco HSBC;

(ii)
trazer aos autos o extrato analítico da conta desde a data da migração até a data da sentença e, em caso de eventual diferença de valores, devem os Réus adequarem o aporte financeiro necessário para ajustamento às condições originais e correção do fundo previdenciário, para que o Agravado tenha mantido todos os benefícios contratados junto ao primeiro banco - Banco HSBC;

(iii)
a pagar indenização por danos morais no importe R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde a sentença;

(iv)
ressarcir os valores pagos pelo Agravado após a data em que completou 60 (sessenta) anos de idade, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

(v)
pagar honorários sucumbenciais de 12% do valor da condenação.

Ao julgar os apelos interpostos por ambas partes, cuja Relatoria coube a esta Desembargadora, houve pequena alteração da sentença, a fim de que o valor dos danos morais fosse majorado para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). No mais, foram mantidas as demais deliberações da parte dispositiva.

O aresto transitou em julgado em 22/11/2018, dando causa ao pedido de
Cumprimento de Sentença
, no qual o Agravado pugnou pelo recebimento dos danos morais e dos honorários advocatícios no importe de R$ 61.289,20 (sessenta e um mil duzentos e oitenta e nove reais e vinte centavos), haja vista se tratar da
parcela líquida da sentença
.

Relativamente à
parte ilíquida da sentença
, o Agravado pugnou para que o Agravante fosse intimado para trazer o extrato analítico da conta corrente desde a migração do Plano de Previdência Privada até à data da prolação da sentença, para aferir eventual existência de saldo positivo para o plano contratado.

A liquidação refletirá, diretamente, no cumprimento das demais obrigações impostas do ato sentencial, como por exemplo, no ressarcimento de eventual diferença de valores pagos pelo Agravado após a data em que completou 60 (sessenta) anos de idade (27/05/2013).

A parte líquida foi cumprida voluntariamente, dando ensejo à expedição do Alvará Judicial n.o 547891-P-2019.

No que concerne à parte ilíquida, considerando a ausência de conciliação entre as partes, e tendo em vista a juntada da documentação exigida para a sua liquidação, a Juíza
a quo
nomeou o perito atuário CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA, o qual apresentou proposta de honorários no importe de
R$ 14.925,00 (quatorze mil novecentos e vinte e cinco reais)
.

Pelo
Expert
foi explicado que serão necessárias 523 (quinhentas e vinte e três) horas estimadas de trabalho, sobretudo para fazer o levantamento das informações disponíveis, entrevistas, vistorias, indagações aos assistentes técnicos e, se for o caso, de solicitação de documentos adicionais necessários ao deslinde da perícia, além de preparação dos cálculos, checagem numéricas, elaboração de planilhas, redação e montagem do laudo pericial, seguida da resposta dos quesitos e revisão técnica.

Registra-se que o Agravado apresentou 14 (quatorze) quesitos, ao passo que o Agravante formulou 10 (dez) quesitos.

Com efeito, os honorários periciais devem ser proporcionais ao trabalho a ser realizado e, havendo discordância entre o valor pleiteado pelo perito e o valor aduzido pela parte, caberá ao juiz sopesar os critérios adequados para aferir se a quantia pretendida pelo perito está, ou não, em desalinho com a razoabilidade, como por exemplo, o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e as dificuldades da perícia, além do tempo a ser despendido com sua realização, sob pena de inviabilizar a sua efetivação.

No caso dos autos, não há dúvida que o trabalho a ser desenvolvido pelo perito contábil é complexo e necessita de planejamento estratégico para otimizar o tempo de análise dos extratos analíticos de décadas de contribuição, além de ter que responder aos 24 (vinte e quatro) quesitos formulados pelas partes.

Sem embargo às ilações recursais, não se trata de mera análise documental ou de trabalho rotineiro das perícias contábeis, pois o
Expert
poderá requerer diligências complementares para desvendar eventual diferença de valores pagos pelo Agravado após a data em que completou 60 (sessenta) anos de idade (27/05/2013).

Essas circunstâncias concretas justificam o valor dos honorários requerido pelo perito nomeado, não havendo razão para a sua redução.

Por isso, entendo que a manutenção do valor de
R$ 14.925,00 (quatorze mil novecentos e vinte e cinco reais)
se impõe, sem prejuízo de que os litigantes sejam intimados a fazer frente a eventuais despesas suplementares necessárias à realização da perícia, como já adiantado pelo
Expert
.

Feitas essas considerações,
desprovejo o agravo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020